Tribunal: TJMT
Processo: 1006672-97.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006672-97.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiscalização, Infração Administrativa, Abuso de Poder, Registro Sindical]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (ADVOGADO), MILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 243.518.651-72 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO), DETRAN - MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILTON ALVES DE SOUZA DESPACHANTE - ME - CNPJ: 02.348.445/0001-92 (AGRAVANTE), MILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 243.518.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
DETRAN - RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - DESPACHANTE
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Milton Alves de Souza,
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1015585- 42.2018.811.0041, impetrado pelo ora Agravante contra ato indigitado coator do
Coordenador Geral da Coordenação de Credenciamento do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de liminar, que objetivada o seu imediato credenciamento como despachante perante o Detran/MT.

Aduz o Agravante que solicitou junto ao Impetrado a renovação do seu credenciamento, todavia foi indeferido, ante a existência de certidão positiva criminal em seu desfavor.

Afirma que sofrerá dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida não seja concedida, uma vez que ficará privado de trabalhar e prover o sustento próprio e de sua família.

Assegura que já cumpriu as determinações impostas no processo criminal, mas que ainda não foi dado baixa por conta dos tramites processuais da Justiça, que, infelizmente, é um pouco morosa.

Requer a concessão da antecipação da tutela para determinar que seja deferido o seu credenciamento como despachante perante o DETRAN/MT. No mérito, pugna pelo provimento do recurso no sentido de reformar a decisão proferida em Primeira Instância, concedendo a segurança.

Foi indeferido o pedido de liminar (Id. 2481972).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 3131315).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 3663006).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON ALVES DE SOUZA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1015585-42.2018.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar que objetivava o imediato credenciamento do Agravante como despachante perante o Detran-MT.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, onde recebeu o número 1015585-42.2018.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença proferida em 12/05/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020